Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO. FORO VÁLIDO.
1. A cláusula da eleição de foro em Brasília/DF constante no título executivo extrajudicial está atrelada à competência territorial. Ocorre que inobstante seja válida, não pode se sobrepor à regra constante no Código de Defesa do Consumidor, que permite que tal regra seja afastada se, no caso, houver vislumbre de proveito para a melhor defesa do consumidor.
2. O simples fato de se tratar de relação de consumo não permite o declínio de competência para o foro eleito no contrato entabulado pelas partes, porquanto a regra de competência tem por finalidade que a ação seja ajuizada no foro que possa facilitar ao consumidor a defesa de seus direitos e interesses, e o ajuizamento de ação pelo fornecedor no foro do domicílio do consumidor não afronta as regras processuais aplicáveis à espécie.
3. Muito embora o fornecedor pudesse ter ajuizado a ação em Brasília-DF, conforme consta no título executivo como foro eleito, isso não o impede de ajuizar a ação no domicílio do consumidor, até porque não se vislumbra qualquer prejuízo às partes ou ao próprio trâmite processual, pelo contrário, para além da facilitação dos direitos do consumidor, há evidentes reflexos na celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento desprovido.